Tribunal: CARF
Processo: 10943.000245/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10943.000245/2007-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.494 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
BASF SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 303/347, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP de fls. 259/285, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
multa por descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68),
conforme descrito no auto de infração DEBCAD 35.903.645-7, de fls. 03/15, lavrado em
14/12/2005, referente ao período de 04/1996 a 04/2005 (posteriormente retificado para 01/1999 a
04/2005), com ciência da RECORRENTE em 16/12/2005, conforme assinatura no próprio auto
de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 32, inciso IV, §5o, da Lei no 8.212/1991, no valor histórico de R$ 2.566.710,65
(posteriormente retificado para R$ 2.505.477,19).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10943.000245/2007-25
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

Dispõe o relatório fiscal da infração (fls. 65/67), que a empresa deixou de
informar em GFIP, no período fiscalizado, informações relacionadas aos fatos gerados das
contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do INSS, conforme adiante
transcrito:
1- Cooperativas de Trabalho (reembolso)
Pagamentos efetuados às Cooperativas de trabalho e não informados em GFIP. A
empresa efetuou os recolhimentos de parte dos pagamentos. Levantados os valores
como remuneração em NFLD n- 35.903.644-9 referentes a reembolsos — código de
levantamento COP.
2- Cooperativas de trabalho recolhidas
Pagamentos efetuados às Cooperativas de trabalho, sendo que a empresa efetuou os
recolhimentos dos 15% e informou em GFIP durante ação fiscal.
3- Contribuintes Individuais
Pagamentos a Contribuintes Individuais identificados em DIRF - Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte, não informados em GFIP, levantados como
remuneração em NFLD n.35.903.642-2 - código de levantamento CIN.
4- Contribuintes Individuais (Plano de Incentivo)
Pagamentos a Contribuintes Individuais com o título Plano de Incentivo, não
informados em GFIP, levantados como remuneração em NFLD n -35.903.643-0—
código de levantamento INC.
5- Reclamatórias-Trabalhistas
Pagamentos de Reclamatórias Trabalhistas. A empresa já havia efetuado os devidos
recolhimentos, mas informou em GFIP somente durante esta ação fiscal.
6- Seguro de Vida em grupo
Salário indireto referente ao valor do pagamento de Seguro de Vida pago pela empresa
às filiais de Sapucaia, Resende e Santa Cruz, sem previsão em Acordo/convenção
Coletiva de Trabalho, levantado como remuneração em NFLD n.— 35.903.641-4,
código de levantamento SEG.
No que diz respeito ao cálculo da multa, observa-se do relatório de aplicação de
fls. 67, que a empresa no período fiscalizados e encontrava na faixa entre 1001 e 5000 segurados,
razão pela qual o teto da infração por competência foi calculado em 35 vezes o valor mínimo da
multa (R$ 1.101,75).
Ato contínuo, também dispõe o relatório fiscal que a multa relativa aos valores
oriundo das Cooperativas de Trabalho recolhidas e Reclamatórias Trabalhistas (itens 2 e 5 do
trecho acima transcrito) foram atenuadas em 50%, pois a empresa declarou em GFIP durante
ação fiscal, corrigindo, portanto, a falta (houve recolhimento da obrigação principal, portanto
não houve lançamento de NFLD para tais rubricas).
As planilhas de cálculo da multa foram acostadas às fls. 71/87.
Destaca-se, por fim, que as contribuições não informadas em GFIP que serviram
de base para o presente lançamento são objetos dos seguintes processos:
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

 NLFD no 35.903.644-9 – Processo Administrativo no 36216.002428/2006-
11;
 NLFD no 35.903.642-2 – Processo Administrativo no 10943.000213/2007-
20;
 NLFD no 35.903.643-0 – Processo administrativo no 36216.000035/2006-
64;
 NLFD no 35.903.641-4 – Processo Administrativo no 36216.003025/2006-
81;

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 95/135 em 02/01/2006.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo
II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Alega o Autuado na Impugnação apresentada em 16/1 2/05, fls. 46/66, em síntese, que:
> Em face de férias coletivas há dificuldade na localização dos documentos pertinentes
a questão, razão pela qual requer a dilação de prazo para juntada de documentos.
> Não concorda com a imposição de multa derivada da NFLD 35.903.643-0. Os valores
lançados na NFLD 35.903.643-0 referem-se a pagamentos de valores a contribuintes
individuais. Tal lançamento não procede porque eles são empregados de outra empresa
e não prestam serviços à autuada. O que ocorreu foi o pagamento de prêmio à pessoa
física, por pessoa jurídica, e nunca um pagamento a título de serviço, não sendo
hipótese de incidência de contribuição previdenciária.
> Os valores lançados na NFLD 35.903.642-2 tratam de valores pagos a estagiários, que
se sabe não são hipóteses de incidência de contribuição previdenciária, que irá
demonstrar caso a caso, via ulterior juntada de documentos. Outros pagamentos
encontrados nessa NFLD referem-se a valores pagos a título de aluguéis, os quais não
são bases de incidência para a contribuição previdenciária.
> Não concorda com a imposição de multa derivada dos fatos relatados na NFLD
35.903.644-9, uma vez que se tratam de "reembolsos de despesas" e não de
remuneração pela prestação de serviços de cooperados, através de cooperativas de
trabalho.
> Não concorda com a imposição de multa derivada dos fatos relatados na NFLD
35.903.641-4, vez que conforme debatida naquela, não integra o salário os valores
pagos a título de seguro de vida.
> Conforme já destacado na NFLD 35.903.642-2, onde era devido o recolhimento de
contribuição social relativa a contribuintes individuais, a autuada sempre recolheu
devidamente os tributos incidentes, portanto, não pode ser penalizada com 100% do
valor devido, eis que nada devia. A penalidade que havia de ser imposta no caso deveria
ser outra, não relacionada a sonegação fiscal, mas sim relacionada ao simples
preenchimento incorreto da GFIP, vez que não houve prejuízo ao erário do INSS, diante
da regular efetivação da contribuição.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

> Caso não se entenda pela insubsistência do auto, se acolha a ocorrência de
circunstância atenuante, para que seja reduzido o valor da multa em 50%.
> No que tange as declarações relativas a reclamações trabalhistas, cooperativas de
trabalho recolhidas, a falta de declaração já foi sanada, durante o procedimento fiscal,
devendo ser perdoada a multa imposta.
> Pleiteia a autuada a relevação da multa aplicada, tendo em vista que, caso assim
considerada, é infratora primária, e a falta deve ser considerada corrigida, pelo
recolhimento do tributo e inexistência de prejuízo aos cofres do INSS.
> O princípio da proporcionalidade da penalidade não está sendo atendido, vez que para
infrações semelhantes, relativas a mera escrituração equivocada, o valor da multa é
muito menor. A legislação é omissa quanto a casos análogas ao presente, vez que não
existe multa prevista para omissão quanto a informações relativas aos fatos geradores da
contribuição, quando incorrer sonegação fiscal, tendo em vista que somente incide a
multa sobre o valor devido.

Despacho Decisório
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRP em S. B. do Campo/SP,
às fls. 149/151, verificou que o auto de infração abrangeu competências anteriores ao período de
exigência de declaração das contribuições em GFIP, procedendo assim, a retificação do
respectivo auto de infração, excluindo os valores das competências 04/1996 a 12/1998, passando
a autuação de R$ 2.566.710,65 para R$ 2.505.477,19, nos seguintes termos:
2. Conforme dispõe o § 6° do artigo 1° do Decreto 2.803/98, o qual regulamentou o
artigo 32 da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.528/97, a GFIP somente
será exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1999.
3. Da análise dos autos verifica-se que foi exigida pela fiscalização a informação em
GFIP de fatos geradores ocorridos no período de 04/1996 a 12/98, situação esta que, de
acordo com a norma acima citada, não possui amparo legal, devendo ser excluído da
multa originalmente aplicada o valor de R$ 61.233,46 (sessenta e um mil, duzentos e
trinta e três reais e quarenta e seis centavos), referente à multa aplicada incorretamente
no período de 04/96 a 12/98.
4. Assim, impõe-se a retificação da multa originalmente aplicada para R$ 2.505,477,19
(dois milhões, quinhentos e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e dezenove
centavos), em face da exclusão do valor de R$ 61.233,46 (sessenta e um mil, duzentos e
trinta e três reais e quarenta e seis centavos), por conta da revisão sob enfoque [...]
Devidamente intimada em 14/06/2007 para se manifestar sobre o Despacho (fl.
159), a RECORRENTE não se manifestou.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 259/285):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

Período de apuração: 02/01/1999 a 30/04/2005
AI DEBCAD N° 35.903.645-7, de 15/12/05
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIPS COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A
TODOS OS FATOS GERADORES.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP/GRFP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art.
32, IV e § 5° da Lei n.° 8.212/91.
PROVAS. As provas devem ser trazidas aos autos no mesmo prazo para impugnação da
notificação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se
fundada nas hipóteses expressamente previstas e desde que mediante requerimento à
autoridade julgadora, tudo em conformidade com o art. 70, parágrafos 10 e 2°, da
Portaria RFB n° 10.875/2007.
Lançamento Procedente em Parte
No mérito, a DRJ acatou o pedido de relevação da multa relacionada às
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS e COOPERATIVAS DE TRABALHO RECOLHIDAS,
valores que foram efetivamente declarados em GFIP durante a Ação fiscal.
Neste teor, a DRJ verificou a existência dos pré-requisitos da correção da falta até
a data da ciência da Decisão, do pedido do autuado dentro do prazo de defesa, do fato desse ser
infrator primário e a inexistência de circunstâncias agravantes, motivo pelo qual entendeu que os
valores aplicados de 50% na coluna “cooperativas recolhidas” da tabela, às fls. 71/75, bem como
os valores aplicados de 50% na coluna “Recl.Trab.” da tabela, às fls. 77/81, encontram-se em
condições de serem relevados.
Da mesma forma, entendeu pela aplicação da decisão dada pela autoridade
julgadora nos autos da NFLD 35.903.642-2 e, consequentemente, pela exclusão, no presente auto
de infração, de parte do VALORES PAGOS A ESTAGIÁRIOS E DE MORADIA PARA O
TRABALHO, elencados na parte 1 do anexo ao Relatório Fiscal, fls. 71/75 — LEV CIN —
'contribuintes individuais', conforme tabela de fl. 267/269.
Assim, foi realizado novo quadro dos valores da multa aplicada, às fls. 275/285
onde ficaram demonstrados os valores relevados e os valores retificados do levantamento
denominado ‘LEV CIN’ - contribuinte individual, nas competências 01/00 a 12/02; 02/04 a
06/04; 08/04; 10/04 a 12/04, conforme apontado no item III do referido Acórdão, resumidos em
tabela a seguir:

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 18/07/2008,
conforme AR de fls. 297/299, apresentou o recurso voluntário de fls. 303/347 em 18/08/2008.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

Preliminarmente, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso,
para sustar a exigibilidade da multa, vez que a mesma foi baseada em NFLDs lavradas sob
premissas equivocadas, conforme restará cabalmente demonstrado nos recursos das NFLDs, sob
pena da recorrente sofrer dano de difícil reparação.
Ainda nas alegações preliminares, acerca do pedido de dilação de prazo em
primeiro grau administrativo, alega que resta clara a ocorrência da hipótese prevista no inciso I
do §° do Art. 7° da Portaria MPS n° 520/04, a qual prevê que é possível ajuntada de documentos
após a defesa, desde que fique demonstrada a sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior. Assim, requer a anulação da decisão de primeiro grau, para que seja proferido novo
julgamento, o qual deverá considerar todos os documentos encartados ao presente procedimento,
mesmo aqueles juntados posteriormente a apresentação da defesa.
No mérito, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Após inclusão do processos em pauta, a RECORRENTE apresentou petição, em
02/07/2021, pleiteando, em síntese:
(i) Reconhecimento da decadência;
(ii) Aplicação da decisão judicial relativa à NFLD 35.903.641-4 (já transitada
em julgado);
(iii)Aplicação da decisão judicial relativa à NFLD 35.903.643-0 (ainda não
transitada em julgado);
Este conselheiro relator já tinha conhecimento das decisões administrativas finais
proferidas nos 4 (quatro) processos que tratam das NFLDs de obrigação principal oriundas da
mesma fiscalização em face da contribuinte. Contudo, quando da sessão de julgamento, a
patrona da contribuinte trouxe informação de que havia juntado a referida petição aos autos com
informações sobre 2 processos judiciais envolvendo as NFLDs no 35.903.641-4 e no 35.903.643-
0.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

Neste sentido, para uma melhor análise do caso, e como a petição da contribuinte
foi apresentada quando o processo já havia sido incluído em pauta, entendo ser prudente
converter o julgamento em diligência, para baixar os autos do processo a fim de que a unidade
preparadora elabore relatório circunstanciado, neste processo, com informações sobre as citadas
NFLDs objeto de ações judiciais.
Ademais, aproveita-se a baixa em diligência para solicitar que a unidade
preparadora também apresente nestes autos informações sobre o tratamento final dado ao débito
objeto da NFLD no 35.903.644-9, se o valor objeto do referido lançamento foi cobrado da
contribuinte ou não, tendo em vista que o mesmo envolve matéria cuja inconstitucionalidade foi
reconhecida pelo STF em momento posterior à decisão final proferida pelo CARF.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, nos termos das razões acima expostas, para que a unidade preparadora:
(i) elabore relatório circunstanciado com informações sobre as NFLDs no
35.903.641-4 e no 35.903.643-0, objeto de ações judiciais; e
(ii) apresente, nestes autos, informações sobre o tratamento final dado ao
débito objeto da NFLD no 35.903.644-9 (se houve a cobrança do
respectivo crédito tributário), tendo em vista que o citado lançamento
envolve matéria cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF em
momento posterior à decisão final proferida pelo CARF.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital